Tribunal: STF
Processo: ARE 1484541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO APENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte estadual, em razão da pena aplicada, corrigiu um equívoco na substituição da reprimenda, de modo que afastou a prestação pecuniária e manteve tão somente a prestação de serviços à comunidade. 



    2. A despeito de, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal ter agregado fundamentação para justificar a não aplicação de uma pena única de multa, não há falar-se em reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada em relação a que lhe foi aplicada em primeiro grau. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e LXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 97). 



    Informa que “foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 (um) ano de detenção e ao pagamento de dez dias-multa, como incurso no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/91, pena essa imediatamente substituída por duas restritivas de direitos, previstas nos incisos I e IV do art. 43 do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 97).



    Assinala que “o Juízo de primeira instância não atentou, todavia, que o preceito secundário do tipo penal invocado pela condenação não comina pena de multa, ainda deixando de observar que (e aqui vem o mais importante), em se tratando de condenação igual a 1 (um) ano, o art. 44, § 2º, do Código Penal, restringe a substituição a multa ou a uma única pena restritiva de direitos, assim agindo sem fundamentar a decisão nessa parte” (fl. 3, e-doc. 97). 



    Defende que, “ao julgar a apelação interposta pela defesa (ocorreu o trânsito em julgado para a acusação), o Tribunal a quo , substituindo-se ao juiz natural da causa, não apenas fez opção pela reprimenda mais gravosa (fls. e-STJ 989/1.011), ou seja, a pena restritiva de direitos (sem sequer mencionar a multa com o possibilidade menos grave), como em sede de embargos de declaração agregou a mesma fundamentação que a sentença (fls. 1.033/1.040) e, posteriormente, também o acórdão da apelação, não cuidaram de elaborar” (sic, fl. 4, e-doc. 97).



    Argumenta que “o v. acórdão ora recorrido, depois integrado pela rejeição dos Embargos de Declaração desatendeu ao princípio do juiz natural e competente para decidir sobre a aplicação da pena (art. 5º, LIII da CF), convalidando decisão do Tribunal a quo que igualmente contrariou o mandamento constitucional. Além disso, a decisão guerreada não se ocupou de verificar que também o art. 93, IX, da Constituição foi desrespeitado, pois o juiz natural não fundamentou a escolha da sanção substitutiva. O Recorrente ainda requereu fosse apreciada a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, a teor do que dispõe o art. 5º, LXVIII, da CF. No entanto, restou decidido pelo Colegiado, ante a ausência de flagrante ilegalidade (de que discordam os), não ser hipótese de concessão” (fls. 5-6, e-doc. 97).



    Ressalta “flagrante ilegalidade a permitir a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para aplicar ao Recorrente, em substituição à pena privativa de liberdade, apenas a multa cominada à espécie, do art. 5º, LXVIII, da CF. Ou, para anular tudo, desde a origem, de maneira que outra sentença, desta feita, conforme a lei, possa ser lançada” (fl. 15, e-doc. 97).



    Pede “seja o seu Recurso Extraordinário admitido e provido, para reverter o acórdão recorrido – posteriormente integrado pelo v. acórdão que rejeitou os Embargos declaratórios – a fim de que seja declarada nula a decisão proferida pelo Tribunal estadual, por haver contrariado os arts. 5º, incisos LIII e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal – ou que seja a pena corpórea aplicada ao Recorrente substituída por multa” e, “caso Vossas Excelências tenham entendimento diverso, que se aprecie a possibilidade de habeas corpus de ofício, consoante o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 15-16, e-doc. 97).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 105).



    3. Em 28.9.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 109).



    O agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 114 e 116). 



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 140).



    4. No recurso extraordinário com agravo dirigido a este Supremo Tribunal, o agravante sustenta que “não há pretensão de analisar normas infraconstitucionais que versam sobre a substituição da pena corpórea (art. 44 do CP) ou sobre a proibição da reformatio em pejus (art. 617 do CPP), mas tão somente que se avalie se o direito fundamental do Agravante de ter a sua pena corretamente determinada pelo juiz natural foi observado” (fl. 6, e-doc. 116).



    Salienta que “o Recurso Extraordinário tratou de questão eminentemente técnica e de aplicação da norma constitucional, o que em nada implica revolvimento de fatos, provas ou análise de mérito. É preciso enfatizar que todas as circunstâncias que evidenciam as ofensas à Constituição Federal apontadas estão devidamente assentadas nos acórdãos recorridos e decisões anteriores” (fls. 8-9, e-doc. 116).



    Reitera que, “diante das circunstâncias concretas – quais sejam, falta de escolha pelo juiz sentenciante da pena adequada, sem a devida fundamentação, e condições pessoais do sentenciado para obter a pena mais leve que seria indicada na espécie (condições essas expressamente declaradas na sentença), e, ainda, não havendo recurso da acusação, a egrégia Turma Julgadora do TJ de São Paulo, ao apreciar a Apelação, data maxima venia, não poderia impor pena mais grave que a multa e ainda agregar fundamentação inédita e contraditória com a sentença, sob pena de substituir-se ao juiz natural da causa” (fl. 9, e-doc. 116).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, para que “seja o mérito do Recurso Extraordinário antes interposto devidamente apreciado, para reverter o v. acórdão recorrido – posteriormente integrado pelo v. acórdão que rejeitou os Embargos declaratórios – a fim de que seja declarada nula a decisão proferida pelo Tribunal estadual, por haver contrariado os arts. 5º, incisos LIII, e 93, IX, da Constituição Federal – ou que seja a pena corpórea aplicada ao Agravante substituída por multa” e, se houver “óbices processuais para o regular julgamento do Recurso Extraordinário, que se aprecie a possibilidade de conceder habeas corpus de ofício, consoante impõe o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, a teor do que determina o art. 5º, LXVIII, da CF, demonstrado o inequívoco constrangimento ilegal” (fl. 10, e-doc. 116). 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 126).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Consta do processo que o agravante foi condenado às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.176/1991 (crime contra a ordem econômica). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nas modalidades prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade. Tem-se na sentença condenatória:



    “Narra a denúncia que à época dos fatos, o acusado era proprietário e administrador do ‘Auto Posto Primeiro Diamante Ltda.’, conforme documentos a fls. 82/89. 



    No dia dos fatos, após a comunicação da venda de combustível com adulteração das bombas, funcionários do Instituto de Pesos e Medidas dos Estado de São Paulo (IPEM) dirigiram-se até o referido estabelecimento, ocasião em que, através das devidas medições, constataram irregularidades em duas bombas de combustível.



    Durante os testes, constatou-se em um dos bicos de abastecimento uma diferença de 0,860 ml e no outro a alteração de 0,220 ml, sendo que o tolerável para 20 litros era de 0,100 ml (0,5%), conforme Portaria Inmetro nº 181, de 26 de março de 2015 
(fls. 46/48). 



    Assim, apreendidas e posteriormente periciadas, as placas de circuito das bombas de combustível revelaram a existência de microcontroladores, responsáveis pela alteração da contagem dos pulsos eletrônicos e consequente adulteração nas medidas de combustíveis. 



    Assim agindo, o acusado revendia Gasolina e Álcool Etílico em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, visto que as bombas de combustível do seu estabelecimento apresentavam irregularidades quanto à quantidade de fornecimento e com vazão real menor do que a registrada, levando consumidores ao erro” (fls. 1-2, 
e-doc. 15). 



    7. Em 8.4.2021, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do agravante, “para, mantida a condenação, afastar a pena de multa, bem como, mantida a substituição por penas restritivas, manter a imposição de apenas prestação de serviços à comunidade, em razão da pena carcerária aplicada“ (fl. 23, e-doc. 21). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – Crimes contra a ordem econômica – Artigo 1º, inciso I, da Lei 8.172/91. 



    1. PRELIMINAR – Alegação de cerceamento de defesa – Indeferimento de memoriais por escrito – Ausência de prejuízo à defesa – Observado o princípio da oralidade – PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. MÉRITO – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Laudo pericial atestando a fraude – Palavra dos policiais – Validade – Testemunhas fiscais do IPEM relataram de que forma realizaram a medição – ademais, os atos foram relatos por mídia jornalística, demonstrando transparência – Insubsistente a alegação de ausência de provas – Pena Dosimetria – Pena fixada no mínimo legal – Todavia, de rigor o afastamento da pena de multa, eis que não cominada ao tipo, e a imposição de apenas uma pena restritiva – APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 21).



    8. Em 14.6.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela defesa, apenas “para justificar a não substituição da sanção por apenas uma pena de multa, sem qualquer reflexo na reprimenda”, nestes termos:



    “Por outro lado, em relação ao ‘2º Ponto Embargado’, acolho os embargos defensivos, sem qualquer alteração na reprimenda. 



    Isso porque, o v. Acórdão apenas afastou a aplicação da pena de multa, eis que não cominada ao tipo, bem como afastou a prestação pecuniária imposta juntamente à sanção restritiva de direitos, mantendo esta última somente, sem que restasse exposto o motivo de não aplicação de uma pena única de multa. 



    Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos decorre de mandamento legal, tratando esta última de verdadeira pena, resposta aflitiva imposta pelo Estado ao causador de um mal social, reconhecida constitucionalmente (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). Assim, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, como no caso em testilha, compete ao julgador a eleição da sanção alternativa que mais se adeque ao caso concreto. 



    E, no caso concreto, em se tratando da fixação da pena em 1 (um) ano de detenção, bem como diante da natureza do delito, 
mostra-se insuficiente à imposição de tão somente uma pena de multa. Ressalta-se que o delito praticado pelo acusado causou prejuízo a um número incontável de clientes; sendo assim, observado, sempre, o princípio da suficiência da pena, conclui-se que não faz jus à substituição da restritiva de direitos por multa” (fls. 7-8, e-doc. 27).



    9. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, pela qual mantida a negativa de fixação da pena restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária. Sobre a alegação de reformatio in pejus, o Relator assentou: 



    “De plano, cumpre destacar que a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o julgador, para dizer o direito – exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio – encontre fundamentos e motivação devida, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e os limites da pena imposta na origem.



    No caso, a Corte estadual, em razão da pena aplicada, corrigiu um equívoco na substituição da reprimenda, de modo que afastou a prestação pecuniária e manteve tão somente a prestação de serviços à comunidade.



    A despeito de, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal ter agregado fundamentação para justificar a não aplicação de uma pena única de multa, não há falar-se em reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada em relação a que lhe foi aplicada em primeiro grau.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 7-8, e-doc. 76).



    10. Considerados os dados do processo é de se anotar que, para rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e eventualmente concluir pela substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pela pena pecuniária requerida, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei n. 8.176/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    11. Na espécie, descabe cogitar-se de concessão de habeas corpus de ofício, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo motivou a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, considerando-a mais adequada que a prestação pecuniária, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC n. 180.393, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 98.995, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2010).



    12. Como assentado na decisão impugnada, “não há falar-se em reformatio in pejus, pois a situação do réu não foi agravada em relação à que lhe foi aplicada em primeiro grau” (fl. 8, e-doc. 76). 



    13. Nesse ponto, o acórdão impugnado também se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC 
n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    14. Quanto ao alegado descumprimento do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, aplicou o Tema 339 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: 



    “No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido.



    Com efeito, verificada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339/STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III)” (fls. 3-4, e-doc. 109).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.418.149- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    15. A pretensão da defesa de substituição de pena restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária já foi apreciada por este Supremo Tribunal. 



    Em 1º.4.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 239.054/SP, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP, também se buscava a substituição de pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRETENSA FIXAÇÃO APENAS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ainda não julgado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora